Tribunal: TJMT
Processo: 1013445-22.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013445-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MARILENE MEIRA VIRGENS - CPF: 332.720.425-04 (AGRAVANTE), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (AGRAVADO), SILFARLEY ROBERTO CARDOSO - CPF: 643.468.891-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHÃES SOUZA (AGRAVANTE), MARILENE MEIRA VIRGENS - CPF: 332.720.425-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), JOSE RUBENS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 380.315.231-34 (ADVOGADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAYFFSONN CLAYTTON RIBEIRO - CPF: 841.249.621-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ANULATÓRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. REGISTRO. LEGITIMIDADE DO TABELIÃO Á ÉPOCA DOS FATOS. LEI 8.935/94. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade em tais casos é pessoal e subjetiva, sendo o responsável e legítimo, aquele que praticou o ato. Ademais, observa-se dos autos, que a preliminar foi arguida por terceiros em nome da parte Tereza, sendo vedado pleitear interesse em nome alheio, consoante disposição do artigo 17 e 18 do CPC. Desse modo, há legitimidade da agravada para figurar no polo passivo da ação de origem, nos termos do artigo 22, lei 8.935/94. Ademais, a decisão consigna que a agravada fora afastada de suas funções no ano de 2018, e, por isso não se afiguraria legítima para constar do polo passivo, o que não se sustenta diante da responsabilidade pessoal e subjetiva, no caso em questão, o que demonstra o exercício de sua atividade a época.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013445-22.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO E ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHÃES SOUZA

AGRAVADO: TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER E SILFARLEY ROBERTO CARDOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO e ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHÃES SOUZA contra decisão proferida em Ação Declaratória e Indenizatória n. 1005192-75.2018.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a preliminar de mérito de ilegitimidade ad causam da primeira ré e, via de consequência, extinguiu o presente feito em relação à Tereza de Lurdes Garcia Xavier.

Os agravantes alegam, de acordo com o agravado SILFARLEY ROBERTO CARDOSO, este celebrou com a pessoa de Odilon João de Souza Filho (“Sr. Odilon”) e com a Sra. Jaci de Magalhães Souza (“Sra. Jaci”), uma Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel de matrícula de nº 75.174 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO, área rural de 982,32,82 hectares (“Imóvel”); a Escritura foi lavrada pela Agravada Tereza, Tabeliã titular 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis; elencam que “
Depois de mais de 27 anos da data da sua suposta lavratura, o Agravado Silfarley pela primeira vez apresentou publicamente a Escritura Pública, atravessando petição nos autos do inventário de bens da Sra. Jaci
n
o âmbito do qual o bem havia sido partilhado. Pouco tempo depois, o Agravado Silfarley também requereu seu registro perante o 2º CRI de Luziânia/GO, visando transferir para si a propriedade do Imóvel que teria, supostamente, adquirido em 1992”;
alegam os agravantes que contrataram peritos grafotécnicos e concluíram pela falsidade do documento; assim,
“propuseram medida cautelar para impedir o registro da Escritura, cujo pleito liminar foi deferido pelo D. Juízo a quo. Dentro do prazo legal, os Agravantes apresentaram seu pedido principal (Doc. nº 5), para declarar a inexistência do negócio jurídico (escritura falsa) e condenar os Agravados ao pagamento dos danos materiais causados, a serem apurados em liquidação de sentença”.
No decorrer do processo, houve a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada Tereza; fundamenta que
“ao contrário do quanto expresso na r. decisão agravada, não foi a Sra. FABIANA ALBUÊS MACIEL (“Sra. Fabiana”) quem assinou a Escritura Pública, mas sim, de fato a Agravada Tereza, revelando uma nítida falta de atenção na análise do documento pelo D. Juízo a quo”;

“O equívoco se deu muito provavelmente, por constar na matrícula a assinatura da Sra. Fabiana. Contudo, essa assinatura tem, na verdade, a finalidade de atestar a autenticidade da cópia do documento, ou seja, a assinatura da Sra. Fabiana se refere apenas e tão somente a cópia autenticada do documento”;
quanto a legitimidade fundamenta que o serviço notarial e de registro é um serviço público exercido em caráter privado (i.e. por regime jurídico de direito privado), por delegação do Poder Público, nos termos do artigo 236 da CF, sendo previsto no §1º que o limite para a responsabilização civil e criminal seria disciplinado em lei própria; nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.935/1994, os notários e registradores possuem responsabilidade pelos prejuízos que causarem a terceiros, sendo necessária a ocorrência de culpa ou dolo; a ação de origem não pretende somente a declaração de inexistência do negócio jurídico/falsidade da Escritura Pública, mas também que os agravados arquem com os prejuízos que causaram aos Agravantes, é de rigor que a Agravada Tereza integre o polo passivo da demanda; posto que, os agravantes não estiveram em Rondonópolis para assinar escritura, assim, houve lavratura de escritura ideologicamente falsa; salienta que a agravada teve instaurado processo administrativo contra ela por sua conduta perante o 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis, tendo a Tabeliã Tereza inclusive sido afastada de suas funções; fundamenta que a Escritura foi lavrada muito tempo depois (grafada em computador, marcas de envelhecimento, etc.) do que a data que consta no instrumento, ou seja, de que a Escritura Pública é ideologicamente falsa, tem-se que a responsabilidade da Agravada Tereza pelo ato ilícito é inafastável; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja a agravada Tereza mantida no polo passivo da ação de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO e ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHÃES SOUZA contra decisão proferida em Ação Declaratória e Indenizatória n. 1005192-75.2018.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a preliminar de mérito de ilegitimidade ad causam da primeira ré e, via de consequência, extinguiu o presente feito em relação à Tereza de Lurdes Garcia Xavier.

Dos autos, os agravantes ajuizaram ação declaratória e indenizatória em face dos agravados, cujo objeto é a alegação de falsidade documental no registro de escritura de compra e venda de imóvel, a qual pretende a anulação de negócio jurídico e indenização.

Fundamentam que
“de acordo com o agravado SILFARLEY ROBERTO CARDOSO, este celebrou com a pessoa de Odilon João de Souza Filho (“Sr. Odilon”) e com a Sra. Jaci de Magalhães Souza (“Sra. Jaci”), uma Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel de matrícula de nº 75.174 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO, área rural de 982,32,82 hectares (“Imóvel”); a Escritura foi lavrada pela Agravada Tereza, Tabeliã titular 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis; elencam que “Depois de mais de 27 anos da data da sua suposta lavratura, o Agravado Silfarley pela primeira vez apresentou publicamente a Escritura Pública, atravessando petição nos autos do inventário de bens da Sra. Jaci
n
o âmbito do qual o bem havia sido partilhado. Pouco tempo depois, o Agravado Silfarley também requereu seu registro perante o 2º CRI de Luziânia/GO, visando transferir para si a propriedade do Imóvel que teria, supostamente, adquirido em 1992”; alegam os agravantes que contrataram peritos grafotécnicos e concluíram pela falsidade do documento; assim, “propuseram medida cautelar para impedir o registro da Escritura, cujo pleito liminar foi deferido pelo D. Juízo a quo. Dentro do prazo legal, os Agravantes apresentaram seu pedido principal (Doc. nº 5), para declarar a inexistência do negócio jurídico (escritura falsa) e condenar os Agravados ao pagamento dos danos materiais causados, a serem apurados em liquidação de sentença”. No decorrer do processo, houve a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada Tereza; fundamenta que “ao contrário do quanto expresso na r. decisão agravada, não foi a Sra. FABIANA ALBUÊS MACIEL (“Sra. Fabiana”) quem assinou a Escritura Pública, mas sim, de fato a Agravada Tereza, revelando uma nítida falta de atenção na análise do documento pelo D. Juízo a quo”; “O equívoco se deu muito provavelmente, por constar na matrícula a assinatura da Sra. Fabiana. Contudo, essa assinatura tem, na verdade, a finalidade de atestar a autenticidade da cópia do documento, ou seja, a assinatura da Sra. Fabiana se refere apenas e tão somente a cópia autenticada do documento”; quanto a legitimidade fundamenta que o serviço notarial e de registro é um serviço público exercido em caráter privado (i.e. por regime jurídico de direito privado), por delegação do Poder Público, nos termos do artigo 236 da CF, sendo previsto no §1º que o limite para a responsabilização civil e criminal seria disciplinado em lei própria; nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.935/1994, os notários e registradores possuem responsabilidade pelos prejuízos que causarem a terceiros, sendo necessária a ocorrência de culpa ou dolo”.

A decisão agravada consta:

“Noutra senda, argui o réu (Silfarley Roberto Cardoso) preliminar de mérito no item ‘II’ de (fls.868/871 – correspondência ID 15402361, fls.07/10), arguindo que deve ser extinto o presente feito sem resolução de mérito, a ilegitimidade ad causam da primeira ré (Tereza de Lurdes Garcia Xavier).
Ademais, constata-se que o documento de (fls.35/38 – correspondência ID 14075758), expedido em 16 de setembro de 1.992, não fora assinado pela aludida ré, mas, sim, por terceira estranha à lide, Srª. Fabiana Albuês Maciel – Tabeliã Interina.
De mais a mais, a parte autora qualificara erroneamente a pretensa ré (Tereza de Lurdes Garcia Xavier), descumprindo flagrantemente os requisitos dos artigos 17 e 319 do Código de Processo Civil,
uma vez esta sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo como representante do Terceiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, eis que afastada de suas funções desde o dia 16 de março de 2.018
. Ora, considerando que a parte autora propusera a presente demanda em desfavor de “Tereza de Lurdes Garcia Xavier” e, não em desfavor da tabeliã interina que atestara o documento, Srª. Fabiana Albuês Maciel, nem mesmo indicara o tabelião titular, Sr. Cláudio Xavier de Lima, hei por bem acolher a preliminar de mérito constante do item ‘II’ de (fls.868/871 – correspondência ID 15402361, fls.07/10) e, via de consequência, extinguir o presente feito, em relação à primeira ré (Tereza de Lurdes Garcia Xavier), nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo de ‘Ação Declaratória e Indenizatória’ aforado por ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO e ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHÃES SOUZA, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER, com qualificação nos autos, e, o faço com fulcro no inciso II, do artigo 330 e, no inciso VI, do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil”.

Da análise dos documentos, verifica-se que a escritura pública de compra e venda constante no id. 14075758 – fls. 41, aponta a subscrição e assinatura de Tereza de Lurdes Garcia Xavier em data de 16.09.1992, como Tabeliã Substituta. Enquanto ser cópia autenticada, em 12.06.2018, houve assinatura pela Tabeliã Interina Fabiana Albuês Maciel, de modo que a agravada Tereza é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Isso porque, a responsabilidade em tais casos é pessoal e subjetiva, sendo o responsável e legítimo, aquele que praticou o ato.

Ademais, observa-se dos autos, que a preliminar foi arguida por terceiros em nome da parte Tereza, sendo vedado pleitear interesse em nome alheio, consoante disposição do artigo 17 e 18 do CPC, respectivamente:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Digo isso, porque a agravada Tereza se manifestou nos autos, e em sua manifestação, a agravada Tereza de Lurdes Garcia Xavier, sequer aventa a sua ilegitimidade, apenas combatendo o mérito da questão.

Em um dos seus argumentos elenca: “
Os argumentos dos Autores em relação ao procedimento da Ré são totalmente pueris, pois é óbvio que não está a mesma obrigada a conferir a origem de todos os documentos que lhe são apresentados diariamente. Logo, não cabe à Ré qualquer responsabilidade pela contrafação da referida documentação, já que não concorreu para possíveis falsificações dos mesmos. O servidor não tem como identificar eventuais falsidades em documentos lhes apresentados, já que não possui conhecimento técnico para tanto. O que se espera do oficial diligente e probo é a conferência formal, a aparência de legalidade e idoneidade da documentação apresentada, e isso a Ré faz, não tendo como detectar se documentos e títulos lhe apresentados têm origem lícita, mormente nos dias atuais, em que a tecnologia permite a confecção de falsos materiais e ideológicos de forma totalmente imperceptível aos olhos do leigo. 12 - Conforme resta demonstrado pela documentação ora acostada, os participantes do ato apresentaram documentos com toda aparência de verdadeiros, não tendo a Ré porque duvidar de sua autenticidade. Logo não tinha como e nem poderia recusar a lavratura da escritura solicitada”
.

Fundamenta ainda “
Analisando com lupa as minúcias do caso, tenho que a escritura pública de compra e venda foi lavrada no Cartório
onde a ré é Tabeliã
, sendo que em fls. 74-84, entendo que a serventuária tomou as devidas cautelas de estilo para a lavratura do ato notarial, não se caracterizando nenhum tipo de dolo ou culpa que ensejasse ato ilícito para o autor”.

Portanto, vedada a pretensão de terceiro em interesse próprio, segundo a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - REQUERIMENTO DE IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PENHORA MANTIDA. A teor do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Comprovado que o imóvel objeto da penhora foi alvo de alienação, via contrato de promessa de compra e venda, saindo da esfera patrimonial do devedor/executado para integrar o patrimônio de terceiro, resta evidenciada a falta de interesse de agir daquele para a propositura de agravo de instrumento fundado na impossibilidade da penhora
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0188.11.012232-5/008, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A legitimidade da parte e o interesse processual são condições da ação e constituem matéria de ordem pública, que podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art.17 do CPC). - A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, pois "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (art.18, caput, do CPC). Por sua vez, o interesse processual decorre da imprescindibilidade da jurisdição para a satisfação da pretensão (necessidade), bem como da existência de um resultado prático do provimento jurisdicional (utilidade).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.045518-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2023, publicação da súmula em 24/08/2023).

Desse modo, há legitimidade da agravada para figurar no polo passivo da ação de origem, nos termos do artigo 22, lei 8.935/94.

Ademais, a decisão consigna que a agravada fora afastada de suas funções no ano de 2018, e, por isso não se afiguraria legítima para constar do polo passivo, o que não se sustenta diante da responsabilidade pessoal e subjetiva, no caso em questão, o que demonstra o exercício de sua atividade a época.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARÂTÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DOS OFICIAIS TITULARES DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. OBJETIVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. O tabelião de notas detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação anulatória, eis que pode ser responsabilizado por eventuais danos causados ao particular, decorrentes dos atos praticados no serviço notarial, nos termos do artigo 22 da Lei 8.935/94. A responsabilidade dos registradores de cartório é definida pela data em que praticado o ato lesivo. No caso, considerando que a procuração falsa foi elaborada no ano de 2012, quando ainda vigia a redação original do artigo 22 da Lei 8.935/94, forçoso reconhecer a reponsabilidade objetiva do registrador demandado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.13.019811-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OUTORGA DE FALSA PROCURAÇÃO POR TABELIÃO - LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA - ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA - DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - PRESERVAÇÃO DO CARÁTER PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 22 DA LEI 8.935/64 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO - FORÇA ECONÔMICA PARA SUPORTAR A CONDENAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. Os Notários e Oficiais de Registro possuem responsabilidade objetiva direta pelos danos causados a terceiros, segundo o art.22 da Lei 8.935/94, sendo que a responsabilidade do Estado, em relação aos serviços notariais, é objetiva e subsidiária, ou seja, o Estado só tem responsabilidade pelos atos praticados pelos Oficiais Cartorários caso estes não possuam força econômica para suportarem os valores atribuídos a título de indenização por ato cometido em virtude da delegação. Não provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0209.14.001149-2/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019, publicação da súmula em 13/03/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - TABELIONATO - LEGITIMIDADE PASSIVA- ATO ILÍCITO- AUSÊNCIA. Os tabeliões dos cartórios de protesto de títulos são responsáveis civilmente pelos atos praticados que causarem prejuízo a terceiros. Tendo a conduta do réu se dado livre de irregularidades, cumprindo o disposto na lei que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, é indevido o provimento do recurso.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0570.13.003436-8/002, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e reconhecer a legitimidade de Tereza de Lurdes Garcia Xavier para figurar no polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023